Tribunal: TJES
Processo: 5025083-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE). AUXÍLIO-MORADIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, em ação declaratória movida pela ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO (AMAGES), reconheceu a natureza indenizatória da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), afastando a incidência de tributos sobre a verba e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), composta pelo auxílio-moradia, possui natureza indenizatória ou remuneratória; (ii) verificar a possibilidade de incidência de tributos sobre essa verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente, observando o artigo 93, IX, da CF/88 e o artigo 489, § 1º, do CPC, ao declarar a natureza indenizatória da PAE com base na ausência de acréscimo patrimonial.

A Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) foi instituída pelo STF em decisão administrativa como compensação relacionada ao auxílio-moradia, possuindo, portanto, natureza indenizatória, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do STJ e do TJES.

Valores pagos a título de recomposição patrimonial, como no caso da PAE, não constituem renda ou proventos de qualquer natureza, sendo, por conseguinte, indevida a incidência de tributos, especialmente o Imposto de Renda.

A jurisprudência consolidada no STJ e no TJES confirma o caráter indenizatório da PAE, excluindo sua incidência na base de cálculo de tributos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), composta pelo auxílio-moradia, possui natureza indenizatória, não se sujeitando à incidência de tributos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1686402/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 25/09/2023, DJe 28/09/2023;
TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024180005605, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 16/11/2020, DJe 26/11/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025083-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE). AUXÍLIO-MORADIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, em ação declaratória movida pela ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO (AMAGES), reconheceu a natureza indenizatória da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), afastando a incidência de tributos sobre a verba e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), composta pelo auxílio-moradia, possui natureza indenizatória ou remuneratória; (ii) verificar a possibilidade de incidência de tributos sobre essa verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente, observando o artigo 93, IX, da CF/88 e o artigo 489, § 1º, do CPC, ao declarar a natureza indenizatória da PAE com base na ausência de acréscimo patrimonial.

A Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) foi instituída pelo STF em decisão administrativa como compensação relacionada ao auxílio-moradia, possuindo, portanto, natureza indenizatória, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do STJ e do TJES.

Valores pagos a título de recomposição patrimonial, como no caso da PAE, não constituem renda ou proventos de qualquer natureza, sendo, por conseguinte, indevida a incidência de tributos, especialmente o Imposto de Renda.

A jurisprudência consolidada no STJ e no TJES confirma o caráter indenizatório da PAE, excluindo sua incidência na base de cálculo de tributos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), composta pelo auxílio-moradia, possui natureza indenizatória, não se sujeitando à incidência de tributos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1686402/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 25/09/2023, DJe 28/09/2023;
TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024180005605, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 16/11/2020, DJe 26/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de remessa necessária
e recurso de apelação cível voluntário interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a
sentença
ID nº
6783032 proferida pelo Juízo
da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/
ES
, que, nos autos
da ação

declaratória ajuizada

pela

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO (AMAGES)

em face do recorrente
,
julgou procedente a pretensão autoral
“para declarar a natureza indenizatória da Parcela Autônoma de Equivalência – PAE composta pelo auxílio-moradia, percebida pelos Membros do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, a fim da afastar sobre ela a incidência de quaisquer tributos, confirmando a tutela antecipada no ID 18267100. Condeno o requerido ao pagamento de custas, isentando-o do pagamento, na forma do art. 20 da Lei 9.974/2013, e em honorários advocatícios, os quais arbitro equitativamente em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção a contar do arbitramento (Súmula 14/STJ), pela taxa SELIC, sem juros de mora”.

O
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

interpôs recurso de apelação no ID nº 6783285,
aduzindo,
em síntese,
que

a sentença recorrida, relativamente à definição da natureza jurídica da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) contraria entendimento do CNJ e do STF, além de estar ausente de fundamentação.

Diante desse argumento, p
ede seja reformada a sentença
a fim declarada a a natureza remuneratória da PAE, permitindo a sua tributação conforme determina a legislação.

Por sua vez,
em sede de contrarrazões recursais,
a

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO (AMAGES)

requer o desprovimento do recurso de apelação
interposto
.

Pois bem.

Cinge-se a questão recursal – e da remessa necessária – a se delinear a natureza jurídica da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) percebida pelos Membros do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, matéria exclusivamente de direito, com o fim de se estabelecer a incidência ou não de tributos sobre tal verba.

Inicialmente, vislumbra-se da sentença recorrida suficiente fundamentação fática e jurídica para declarar a natureza indenizatória da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE),
fundamentada na inexistência de “acréscimo patrimonial que justifique a exação de quaisquer tributos”
, citando, inclusive,
a
jurisprudência pátria sobre
a temática.

Por conseguinte, não se constata qualquer deficiência de fundamentação na sentença recorrida, que solenemente respeita os ditames previstos no inciso IX, do artigo 93, da Constituição de 1988, bem como do artigo 11 e § 1º, do artigo 489, ambos do Código de Processo Civil.

Ultrapassado este primeiro ponto,
c
ompulsando
detidamente
os autos,
à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores,
verifica-se que o
excelso Supremo Tribunal Federal
, em decisão proferida em Sessão Administrativa realizada em 12 de agosto de 1992, instituiu a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) como
fator de equidade
em favor dos integrantes do Poder Judiciário,
à luz do previsto no artigo 1º da Lei 8.448/1992, que regulamentou o previsto no art. 37, XI e art. 39, § 1º, ambos da CF.

E
m fevereiro de 2000, o S
TF
publicou a Resolução n°. 195/2000, prevendo a inclusão da verba do auxílio-moradia, percebida pelos parlamentares, na PAE, porquanto a decisão administrativa anterior não havia considerado o referido auxílio para dar eficácia plena à regra de equivalência. Dessa forma, a PAE passou a ser composta pelo auxílio-moradia, que inicialmente era percebida apenas pelos membros do Congresso Nacional.

Por essa razão, a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE),
diversamente do argumentado
pelo
recorrente
, não possui natureza remuneratória, mas sim, de verba indenizatória, pois
constitui
o pagamento de diferenças de auxílio-moradia, possuindo a mesma natureza jurídica
deste
.

O
s valores referentes à retribuição pecuniária que recompõe
m
a depreciação patrimonial ou o prejuízo experimentado injustamente por alguém, proporcionando uma compensação ou retribuição monetária feita por uma pessoa a outrem, para reembolsar despesas feitas ou para ressarcir eventuais perdas sofridas,
possuem caráter indenizatório
, face à finalidade de integrar o patrimônio da pessoa daquilo de que se desfalcou pelos desembolsos, de recompô-lo das perdas ou prejuízos sofridos (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 27ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 729).

Ex
atamente por isso que
a
Parcela Autônoma de Equivalência
(
PAE
)
possui
caráter indenizatório
, inclusive no sentido de excluir sua incidência da base de cálculo do Imposto de Renda, uma vez que representa o pagamento de diferenças de auxílio moradia, tratando-se, portanto, de vantagem
propter laborem
, justamente por
não configurar rendimento ou acréscimo patrimonial, mas restituição de despesa eventualmente efetuada pelo servidor no desempenho das funções que lhe são inerentes.

Nes
s
e sentido
a jurisprudência do Superior Tribuna
l

Justiça
e deste Tribunal
:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. AUXÍLIO-MORADIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESPECIAL. PROVIMENTO NEGADO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que a verba paga a título de Parcela Autônoma de Equivalência - PAE se presta especificamente a compensar o tempo que os membros do Poder Judiciário deixaram de auferir o auxílio-moradia, de modo que a verba não se enquadra no conceito de remuneração, mas sim de indenização, e, portanto, não comporta a incidência de Imposto de Renda.

[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1686402 MA 2017/0177849-7, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 25/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA PAE AUXÍLIO MORADIA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NATUREZA JURÍDICA INDENIZATÓRIA RECURSO IMPROVIDO. 1 A concessão de auxílio-moradia aos Membros do Ministério Público teve por finalidade precípua a recomposição patrimonial dos mesmos. 2 -
Do mesmo modo, a Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, ao contrário do sustentado pelo apelante, não possui natureza remuneratória, mas sim, de verba indenizatória, pois representa o pagamento de diferenças de auxílio-moradia, possuindo a mesma natureza jurídica daquela. 3 - A Jurisprudência pátria possui amplo entendimento de que a verba possui nítido caráter indenizatório e não remuneratório, inclusive no sentido de excluir sua incidência da base de cálculo do Imposto de Renda, uma vez que representa o pagamento de diferenças de auxílio moradia, tratando-se, portanto, de vantagem propter laborem, justamente por não configurar rendimento ou acréscimo patrimonial, mas restituição de despesa eventualmente efetuada pelo servidor no desempenho das funções que lhe são inerentes.
4 Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180005605, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Por
tanto
,
a

sente
nça
proferida pelo
Juízo a quo se mostra irretocável,
por tratar-
se

a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) de
verba de
caráter
indenizatóri
o
,
conforme a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal
.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO

do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente
a sentença
recorrida
.

Na forma do § 11 do art. 85 do C
PC
,
diante do desprovimento do recurso manejado pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
majoro os honorários sucumbenciais

para o valor de
3.
5
00,00 (
três
mil e
quinhentos
reais)
.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a relatoria.